Tribunal: STF
Processo: ARE 1415682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PIS E COFINS - CREDITAMENTO- VALORES PAGOS A PESSOA FÍSICA - MÃO-DE-OBRA - NÃOCUMULATIVIDADE- IMPOSSIBILIDADE.



    1. As Leis n.º10.637/02 e n.º10.833/03, que definiram novo regramento tributário para o recolhimento da contribuição para o PIS e da COFINS, estabeleceram hipóteses de não cumulatividade e criaram o sistema de débitos e créditos, visando retirar dessas contribuições o efeito cascata provocado por suas incidências em toda a cadeia produtiva.



    2. Essas leis foram reforçadas pela Emenda Constitucional 42/2003, que remeteu à lei a possibilidade de definição dos setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento do empregador serão não cumulativas, nos termos do §12, do artigo 195, da CRFB/1988.



    3. Assim, esta nova previsão constitucional de não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS diverge daquela previsão constitucional originária(IPI, art. 155, IV, §3.º, II e ICMS, art. 155, II, §2.º, I), porque o texto remete a definição de seu conteúdo à lei que venha regulamentar os setores da atividade econômica em que deveriam tais contribuições ser não cumulativas, o que importa em reconhecer a não obrigatoriedade da regra de não cumulatividade para a generalidade dos casos e, consequentemente, a possibilidade de o legislador identificar outros critérios, situações e condições para a fixação da regra da não cumulatividade.



    4. Com efeito, a técnica adotada pelas Leis n.º10.637/02 e n.º10.833/03 é a do creditamento, porém não da totalidade das exações cobradas em operações anteriores, mas das importâncias ali definidas.



    5. Com relação aos insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (inciso II dos artigos 3.º da Lei n.º10.637/02 e 3.º da Lei n.º10.833/03), insumos estes que geram crédito de PIS e COFINS, em tese, há de se reconhecer que todos os serviços indispensáveis à execução da atividade fim do contribuinte lhe dão direito a crédito.



    6. Todavia, a situação anteriormente descrita, isto é, a não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS, não foi ampla e ilimitada, eis que foram vedadas as deduções dos valores pagos às pessoas físicas, a título de mão-de-obra (artigos 3.º, § 2.º, I, da Lei nº 10.637/02, e 3.º, §2.º, I, da Lei n.º10.833/03, em idêntica redação).



    7. No entanto, a impossibilidade de creditamento dos valores de mão-de-obra paga a pessoa física não se trata sequer de exceção à não-cumulatividade, mas de simples reflexo de seu adequado funcionamento. Isso porque, se o bem ou o serviço são adquiridos de pessoa física, uma vez que essa não figura como contribuinte do PIS e da COFINS, o fornecedor nada terá recolhido a esse título e, por conseguinte, o adquirente nada terá para se creditar. De fato, no que diz respeito aos contornos da técnica não-cumulativa, não há que se falar em tributação em cascata ou em oneração do consumidor final se não ocorreu recolhimento de tributo na etapa prévia da cadeia.



    8. De notar-se que apenas mediante expressa autorização legislativa poder-se-ia admitir que a ausência de um débito inicial pudesse gerar um crédito futuro a ser compensado. Inexistindo referida autorização legislativa e, além disso, como in casu resta expressa na legislação pertinente regra em sentido contrário, o que quer o apelante é, na realidade, a concessão de benefício fiscal sem respaldo legal.



    9. A propósito, insta frisar que, a despeito de a discussão ser atinente ao IPI e os insumos isentos ou não-tributados, o Supremo Tribunal Federal firmou seu posicionamento no sentido de que a técnica não-cumulativa só importa creditamento quando houver tributo recolhido na fase anterior.



    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a admissão do creditamento implica ofensa à Constituição da República, destacando que a não-cumulatividade pressupõe tributo devido e recolhido na operação anterior. Mais uma vez, é de se dizer que, muito embora o método empregado para a não-cumulatividade do IPI (e também do ICMS) não se identifique com a técnica seguida para o PIS e COFINS, o fundamento pode perfeitamente ser acompanhado à hipótese dos autos.



    11. As contribuições para o PIS e a COFINS têm como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (artigos 1.º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003). Daí extrai-se não estarem incluídas entre os contribuintes daquelas exações as pessoas físicas. Por essa razão, o art. 3.º, ao definir as hipóteses em que se poderá descontar do tributo devido determinados créditos, limita-os às aquisições de bens e serviços efetuadas de pessoas jurídicas, uma vez que as citadas exações só a elas oneram, não fazendo sentido, a pretexto de respeitar-se a isonomia, conceder-se crédito quanto às aquisições efetuadas de pessoas físicas, que jamais recolheram as referidas contribuições sociais.



    12. Não havendo qualquer valor recolhido indevidamente pelo impetrante, desnecessária a análise da aplicabilidade da taxa Selic.



    13. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 145, §1º; 150, inciso IV; 170, inciso IV, e; 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente